Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700134-34.2025.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY DE PADUA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou, em concurso material, pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, CP) e roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, CP), com penas fixadas em 14 (catorze) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado. As defesas buscaram absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de crime único, afastamento de qualificadoras e redimensionamento das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a prática de crime único de roubo, absorvendo o furto; (ii) absolver os réus por insuficiência de provas; (iii) afastar a majorante do uso de arma de fogo; (iv) afastar a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias judiciais; e (v) admitir a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo reconhecimento fotográfico, filmagens, confissões extrajudiciais, provas documentais e testemunhais. 4. A versão da vítima se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, o que legitima sua valoração como prova idônea para sustentar a condenação. 5. O reconhecimento da autoria por fotografia, confirmado em Juízo, tem validade quando realizado com segurança e corroborado por demais provas. 6. A prática de compras com cartões subtraídos em momento distinto e por meio de fraude configura crime autônomo de furto qualificado, afastando a tese de crime único ou exaurimento do roubo. 7. A majorante do uso de arma de fogo se mantém, mesmo sem apreensão ou perícia, diante de prova testemunhal, filmagens e confissões que confirmam seu uso na empreitada criminosa. 8. A valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes é legítima quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena, demonstrando maior reprovabilidade da conduta. 9. É válida a utilização de condenações pretéritas com trânsito em julgado superior a cinco anos para negativar os antecedentes, conforme fixado pelo STF no Tema 150. 10. É legítima a consideração negativa das circunstâncias do crime, especialmente quando presentes duas qualificadoras distintas, podendo-se valorar uma na primeira fase e outra na terceira. 11. A compensação entre confissão espontânea e multirreincidência é incabível, diante da preponderância desta última, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 585. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A utilização de cartão bancário subtraído para compras por aproximação, em contexto diverso do roubo, configura crime autônomo de furto qualificado. 2. A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP, quando comprovada por outros meios de prova. 3. A prática do crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade. 4. Condenações antigas podem ser utilizadas para negativar os antecedentes, independentemente do decurso de mais de cinco anos. 5. A compensação entre confissão espontânea e multirreincidência não é integral, prevalecendo esta última na dosimetria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 64, I, 68, 69, 155, § 4o, II e IV, e 157, § 2o, II, § 2o-A, I; CPP, art. 386, III, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.145/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022, DJe 24.06.2022 (Tema 585); STF, RE 593.818, rel. Min. Ayres Britto (Tema 150); STJ, AgRg no HC 788.681/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; TJDFT, Acórdãos 2008691, 2004805, 1992422, 1981338, 1927727, entre outros. O recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 71, 155, §4o, incisos II e IV, e 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal, e 386, incisos III, V e VII, do CPP, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, sustenta que, no presente caso, não houve pluralidade de crimes, mas sim uma única infração penal cujo exaurimento culminou na utilização dos cartões subtraídos, razão pela qual deve ser reconhecido o crime único de roubo; b) artigos 59 do CP, e 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da CF, alegando que o órgão julgador incorreu em erro ao considerar, para agravar a pena-base do insurgente, uma condenação transitada em julgado há mais de 10 (dez) anos, violando assim o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A valoração de maus antecedentes foi considerada adequada, pois a condenação anterior não ultrapassou o prazo de 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito, conforme jurisprudência do STJ.” (REsp n. 2.078.897/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 71, 155, §4o, incisos II e IV, e 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, todos do Código Penal, e 386, incisos III, V e VII, do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, o STJ entende que “A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 3.051.507/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91